Tribunal: TJPA
Processo: 0207306-83.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0207306-83.2016.8.14.0301

APELANTE: FABIO AZEVEDO FONSECA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA, FABIO AZEVEDO FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESOLUTÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DOS LUCROS CESSANTES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO, A PARTIR DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXTRAPOLA O ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0207306-83.2016.814.0301

JUÍZO DE ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E BERLIM INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: FÁBIO AZEVEDO FONSECA

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E BERLIM INCORPORADORA LTDA
, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante e deu provimento ao recurso adesivo do autor, cuja ementa a seguir transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESOLUTÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPACÃO DE TUTELA DOS LUCROS CESSANTES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR - RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO, A PARTIR DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXPRAPOLA O ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM MANTIDO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PROVIDO

Em suas razões (Num. 4370475), aduz o ora recorrente que a Construtora Leal Moreira não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que não integrou a relação contratual em litígio.

No mérito recursal, aduz que as cláusulas contratuais são legais, sobretudo no tocante à retenção de valores em virtude da rescisão contratual. Defende que a autora detinha plena ciência no ato da assinatura do contrato,

que a cláusula 10.8 determina que o comprador será ressarcido em 50% (cinquenta por cento) do valor pago.

Defende a inexistência do dever de indenizar,

pois o dano moral deve ser comprovado, entretanto não consta nos autos qualquer comprovação de tal abalo.

Diz, ainda, que o valor arbitrado a título de danos morais é exorbitante, não observa os princípios basilares do direito da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo que entende ser cabível o pedido de revisão do valor arbitrado no caso concreto.

Narra que os Lucros Cessantes não podem ser simplesmente concedidos pela expectativa de lucro, mas em real situação comprovada pela parte requerente em que haja efetivo prejuízo material. Relata que o mero atraso da entrega do imóvel, por si só, não implica, portanto, em condenação de indenização por lucros cessantes.

Afirma que o dano material por sua natureza, depende de prova inequívoca nos autos e deve ser indenizado na exata medida da redução do patrimônio da vítima, motivo pelo qual entende que não poderá haver nenhum tipo de condenação em lucros cessantes, pois, assim, se caracterizará verdadeiro locupletamento ilícito.

Ademais, expõe que o autor não cumpriu com as cláusulas contratuais acordadas, o que lhe impossibilita exigir qualquer implemento, nos termos do Art. 476, CC. Narra que o requerente pagou o montante de R$108.181,03 (cento e oito mil cento e oitenta e um reais e três centavos) e que o valor total do imóvel custa R$322.903,53 (trezentos e vinte e dois mil, novecentos e três reais e cinquenta e três centavos).

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões afirma o agravado que o objetivo da recorrente é rever os termos da Decisão Monocrática.

Defende a legitimidade da construtora Leal Moreira, uma vez que esta integrou a relação contratual em litígio, embora o contrato físico tenha sido celebrado com a “Berlim Incorporadora LTDA”.

Afirma que possui o direito à restituição do valor pago, pois os Réus foram culpados pela rescisão contratual, em decorrência do inadimplemento do contrato.

Alega que a decisão deve ser mantida no tocante aos danos morais, pois a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do aborrecimento.

Em relação aos lucros cessantes, narra que é consagrada a adoção do percentual de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, como referência para o cálculo do aluguel que o adquirente não pode usufruir em virtude do atraso da disponibilização da unidade imobiliária.

Afirma que é pacificado o entendimento que os valores são devidos a partir do primeiro dia subsequente ao esgotamento do período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias como previsto contratualmente.

Pede pela manutenção da decisão agravada.

É
O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira, tenho por rejeitá-la.

Depreende-se dos autos que todos os documentos apresentados pelo autor na origem, como quadro resumo, instrumento contratual, recibos, etc (Num. 2062351 - Pág. 23) apresentam a logomarca da construtora LEAL MOREIRA LTDA, de modo a se concluir que ambas as apelantes eram responsáveis pelo empreendimento.

Ademais, é pacífica a jurisprudência acerca da corresponsabilidade de construtora e incorporadora nas ações que envolvem atraso de obra.

Nesse sentido, cito jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DA ENTREGA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS CIRCUNSCRITA À PROVA DOS AUTOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte, quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio.

2. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes.

3. O juízo formulado pelas instâncias de origem acerca da ocorrência de danos morais em razão do atraso na entrega de unidades imobiliárias que foram objeto de promessa de compra e venda não pode ser revisto em recurso especial tendo em vista a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 720.560/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016)

Portanto, se a Construtora Leal Moreira Ltda. usava sua marca para divulgar empreendimento imobiliário, possui legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, por força do comando legal do art. 7º, parágrafo único, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, inciso IV, do CDC.

Rejeito a preliminar suscitada.

No tocante ao mérito, exsurge dos autos que o autor ajuizou a presente ação pretendendo a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, requerendo a restituição integral dos valores pagos devidamente atualizados, além do que pleiteou o recebimento de indenização por dano moral e material.

Os documentos
carreados aos autos comprovam que as partes entabularam promessa de compra e venda de unidade imobiliária (
Num. 2062351 - Pág. 23
Num. 2062351 - Pág. 23), tendo como objeto a unidade autônoma 1101, da Torre pelicano, do empreendimento denominado Torres Dumont, que deveria ser entregue em 42 meses contados do registro do memorial de incorporação (12/11/2010), acrescidos de mais 180 dias de cláusula de tolerância.

Portanto, o prazo final para conclusão da obra seria em 12/1/2014, conforme cláusula 9.1.1 do contrato entabulado entre as partes.

Ocorre, entretanto, que o empreendimento não fora entregue no prazo contratualmente estabelecido e tampouco no prazo de tolerância, haja vista que até a data do ajuizamento da ação (13/04/2016) a obra ainda não havia sido concluída.

Como cediço, tendo em vista que eventuais atrasos podem ocorrer no decorrer da construção, em decorrência dos riscos inerentes à atividade empresarial, a maioria dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel prevê a possibilidade de extensão do prazo de entrega da obra. Deste modo, o atraso decorrente dessa circunstância deveria estar compreendido no prazo de tolerância ajustado entre as partes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CHUVAS TORRENCIAIS, GREVE DE TRANSPORTE, ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA E ATRASO NA EXPEDIÇÃO DA CARTA HABITE-SE. AFASTADO. INVERSÃO CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora. 2. As alegações sobre chuvas torrenciais, greve no sistema de transporte, carência de mão de obra qualificada, bem como atraso na expedição da carta habite-se, não podem ser repassadas ao consumidor, ou utilizados como motivação para isentar a ré apelante do atraso na entrega do empreendimento. 3. No caso do atraso não justificado na entrega do imóvel gera a mora para a construtora/incorporadora. 4. A ausência de previsão contratual, em caso de atraso na entrega do imóvel, não enseja aplicação do Princípio da Simetria ou inversão de cláusula contratual, vez que o contrato foi pactuado de forma consensual e não cabe ao Judiciário criar ou inverter cláusula expressa no contrato, sob pena de violar o princípio do pacta sunt servanda. 5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre a necessidade de intimação prévia da parte devedora, na pessoa do seu advogado, para a incidência da multa do art. 475-J do CPC. 6. No caso do atraso não justificado na entrega do imóvel gera a mora para a construtora/incorporadora e consequente dever de ressarcir o comprador em lucros cessantes, referente aos alugueres que o autor deixou de poder aferir por não estar na posse do imóvel. 7. Tratando-se de inadimplemento contratual, a mora inicia-se com o conhecimento da construtora sobre a avença, ou seja, a partir da citação. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada.

(TJ-DF - APC: 20150110195136, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/03/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/03/2016 . Pág.: 221).

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM RETIVO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADOS. CHUVAS. GREVE. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. SITUAÇÕES INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE. LUCRO CESSANTE. DESNECESSIDADE DE PROVA. MULTA POR ATRASO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. INVIABILIDADE. SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMOS AO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante inteligência do artigo 523, 1º do Código de Processo Civil, não deve ser conhecido o Agravo de instrumento interposto pela Apelante, o qual foi convertido em agravo retido por este Tribunal de Justiça (fls. 171/172v), pois não houve requerimento expresso para sua apreciação em preliminar de apelação; 2. A suposta ocorrência de chuvas, greves e ausência de mão de obra qualificada não configuram hipóteses de caso fortuito ou força maior, porquanto são situações previsíveis e inerentes à atividade da Construtora. Assim, demonstrada a responsabilidade da Construtora pelo atraso, deve o adquirente ser indenizado; 3. O atraso na entrega do imóvel gera danos aos compradores e, por isso, os lucros cessantes, nesses casos, não necessitam de comprovação dos prejuízos, existindo a sua presunção. Precedentes do STJ; 4. Inexistente, no contrato firmado entre as partes, previsão quanto à aplicabilidade de multa por atraso na entrega do imóvel, inviável o seu deferimento; 5. É permitida a atualização do saldo devedor mesmo nas hipóteses em que há o atraso na entrega do imóvel, pois a correção monetária serve apenas para recompor o valor da moeda, não causando acréscimos ao credor; Recurso parcialmente provido. (TJ-PE - APL: 4150816 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 07/06/2016, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2016).

Na hipótese dos autos, restou comprovado a culpa exclusiva da Ré pelo atraso na entrega do imóvel.

Consoante o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, havendo rescisão contratual por culpa do promitente vendedor, deve ser determinado o retorno ao "status quo ante", com a consequente reintegração da construtora ré na posse do imóvel, devendo esta restituir à autora a integralidade das importâncias pagas pelo imóvel, nos exatos moldes da Sumula 543 do STJ:

Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Assim, não prospera a alegação da apelante no sentido de que deveria reter as despesas previstas na cláusula 10.8 do contrato firmado entre as partes.

Q
uanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares,
Data:18/04/2012
).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012
).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I -

A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, entendo cabível o ressarcimento do autor/apelado pelo que deixou de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato, seja com a dispensa do pagamento do aluguel de outro imóvel.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual
sobre o valor do imóvel
, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero virgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal), enquanto a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

Depreende-se do

contrato acostado aos autos que as partes firmaram contrato para aquisição da unidade habitacional nº 1101 – Torre Pelicano, no montante de R$ 322.903,53 (Num. 2062351 - Pág. 24).

No caso em questão, o valor arbitrado a título de lucros cessantes no importe de 0,5% do valor atualizado do imóvel objeto do contrato, está dentro dos percentuais acima descritos.
Destarte, entendo que o valor determinado na sentença não está exorbitante, não merecendo reforma.

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, entendo que a sentença não merece reforma.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo se mostra adequado e em conformidade com o que vem sendo fixado por esta E. Corte, motivo mantenho a indenização por danos morais no montante fixado pelo magistrado a quo no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia suficiente para concretizar a pretendida reparação.

Ademais, como referido a redução do quantum adequa-se aos parâmetros adotados pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DO MAIOR ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DOS ÚLTIMOS 30 (TRINTA) ANOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES DA CORTE ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 939. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES PARA 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR CONTRATO DO IMÓVEL POR MÊS DE ATRASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2018.03348006-03, 194.487, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-21).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA.
DANO MORAL. CABÍVEL. IN CASU, PLAUSÍVEL A MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL).
LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. INICIA A INCIDÊNCIA DE LUCROS CESSANTES QUANDO FINDAR O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I ? Na sentença, o juízo a quo deu procedência à ação, condenando os réus, ora apelantes, ao pagamento de lucros cessantes, a incidir desde a data de 31 de março de 2013 até a data de 07 de outubro de 2014. Também os condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do atraso na entrega de bem imóvel adquirido na planta pela autora/apelada. II ? Os apelantes insurgiram contra a sentença, alegando que não era cabível o dano moral, posto que não houve ato ilícito que ofendesse a moral ou a dignidade da apelada. Quanto a este ponto, assente na jurisprudência que o atraso injustificado na entrega de imóvel frustra as legítimas expectativas do comprador, causando inegável dano moral, não havendo que se falar em meros aborrecimentos. Precedente. Sendo, então, cabível o dano moral ao caso. Deve ser mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais. III ? Voltaram-se os Apelantes também quanto à condenação em lucros cessantes, alegando que não restou comprovado o dano material sofrido pela apelada. No entanto, está pacificado o entendimento de que o atraso na entrega do bem, trata-se de uma lesão ao consumidor, cujo dano é presumido. Sendo, então, cabível os lucros cessantes. IV ? Os lucros cessantes devem incidir a partir da data em que houve o descumprimento contratual até a data da entrega do bem. Desse modo, havendo, no caso, a previsão de cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel, passa a incidir os lucros cessante na data seguinte ao referido prazo de tolerância. V - Verifica-se que a sentença determinou como marco inicial para os lucros cessante a data de 31 de março de 2013. No entanto, nesta data ainda não havia expirado o prazo final para a entrega do bem, a qual seria o dia 30 de março de 2014. Então, merece reforma este ponto, para que os lucros cessantes sejam atribuídos a partir da data de 31 de março de 2014. VI ? Recurso conhecido e parcialmente provido a fim de atribuir como marco inicial dos lucros cessantes o dia 31 de março de 2014. (2018.01310229-06, 187.840, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-04-05)

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, 22 de novembro de 2021

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 30/11/2021